Tribunal: TJPA
Processo: 0804743-19.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804743-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE BARBOSA FAVACHO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Administrativo. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Erro de premissa fática. Não configurado. Embargos rejeitados.

1- Embargos de declaração em face de acórdão que denega a segurança requerida consistente em participação do impetrante nas demais fases do concurso público e anulação do ato administrativo ilegal pelo conteúdo de questões de prova;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de erro de premissa fática no acórdão embargado;

3- A premissa fática equivocada que enseja a oposição de embargos de declaração para a correção de erro de material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, o que não é o caso dos autos em que se conclui pela necessidade de dilação probatória para verificar a possibilidade de afastar a tese vinculante do Tema 485 do STF, porquanto insuficiente a prova unilateralmente constituída;

4- Evidenciada a tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo do embargante com o que decidido;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC

Jurisprudência relevante citada: Tema 485/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 27/05 a 03/06/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id 24453132) opostos por
FELIPE BARBOSA FAVACHO

em face de acórdão (Id 23659798) que denega a segurança pleiteada.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de erro de premissa. Sustenta a reforma do julgado argumentando que a declaração sobre a imprestabilidade do parecer técnico para fins de instrução pré-constituída da ação mandamental pode ser afastada sobre perspectiva jurisprudencial e científica. Que é possível evidenciar a utilização do parecer técnico como elemento de convicção no mandado de segurança, sobretudo quando a lavra da documentação advém de servidor público. Que há delimitação do objeto do parecer técnico acerca das duas questões, tendo-se citado literatura das respectivas áreas do conhecimento, apresentado evidência técnica sobre a razão pela qual as questões não estão dentro do conteúdo do edital. Que a NBR 14653-1:2001 especifica que o parecer técnico consiste no relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. Que, quando o parecer técnico é elaborado por profissional extremamente qualificado, os quais, na hipótese, são doutores em suas respectivas áreas, o último título acadêmico stricto sensu, o peso do esclarecimento técnico prestado possui maior força. Aduz que o tribunal poderá concluir, com base nos documentos pré-constituídos arrolados, que há prova pré-constituída suficiente para se afirmar que as questões 35 e 42 estão fora do edital, isso, pois, a correção da premissa fática resultará na caracterização dos pareceres técnicos assinados pelos professores da UFPA são documentos suficientes para evidenciar o direito líquido e certo.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com acolhimento da tese de premissa equivocada quanto à imprestabilidade de parecer técnico para demonstrar o direito líquido e certo na via mandamental, aplicando-se os efeitos infringentes para conceder a segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id 24736587).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão que denega a segurança requerida para que o impetrante participe das demais fases do concurso público (Edital n° 01/2023 – CBM) e que seja confirmada a anulação do ato administrativo ilegal pelo conteúdo das questões 35 e 42.

Destaco os fundamentos do julgado impugnado:

“No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

...

No caso dos presentes autos, o impetrante alega que a questão 35 versava integralmente sobre “colisão frontal inelástica”, e a questão 42 cobrava conhecimento em química orgânica, matérias sem previsão no conteúdo programático anexo ao Edital n° 01/2023 – CBM.

Verifica-se que a pretensão do impetrante é de inserir seu caso na excepcionalidade do precedente quanto à possibilidade de o Judiciário fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A intenção é válida, considerando as disposições do julgado vinculante, porquanto pressupõe a ausência de correspondência das questões impugnadas com o conteúdo elencado no edital do certame.

Não é possível, entretanto, aferir, de plano, a ilegalidade sustentada pelo impetrante, visto que suposta contrariedade entre as questões impugnadas pelo candidato e o conteúdo previsto no edital demanda análise por profissional com conhecimento técnico no assunto, ou melhor, a produção de prova pericial, com vistas a averiguar a ilegalidade aduzida.

Ressalto que os documentos colacionados pelo impetrante concernem em pareceres de professores da área, porém com caráter unilateral, inservível para fins probatórios em ação mandamental, que requer prova pré-constituída do direito vindicado pelo impetrante. Nesse passo, faz-se necessária a devida instrução do processo, com a produção de outras provas, o que não comporta o rito do
mandamus
que não se presta ao fim instrutório próprio do procedimento comum.

Destaco entendimento do STJ nesse sentido:

"(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus’ (RMS n. 45989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). 4. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no MS n. 29.924/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.)”

...

O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, demonstrado mediante prova documental pré-constituída de que o ato ou omissão da autoridade é ilegal ou abusivo. É assim, por conta da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

Nesse contexto, do delineado alhures, concluo que o impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. A hipótese não se coaduna com o âmbito do mandado de segurança.

Desta feita, são dispensáveis maiores digressões para concluir pela denegação da segurança a teor do § 5º do art. 6º e 10 da Lei nº 12.016/2009. Despicienda a análise dos demais argumentos.

Diante do exposto
, denego a segurança nos termos da fundamentação. Resta prejudicado o agravo interno de Id 19709136.”

O embargante suscita erro de premissa fática no acórdão, argumentando que o parecer técnico colacionado com a inicial é prova pré-constituída suficiente para se afirmar que as questões 35 e 42 estão fora do edital, consistindo em relatório circunstanciado, esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.

É admissível embargos de declaração para correção de erro de premissa com base em erro de fato. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos da jurisprudência do STJ, admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento "(EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 19/3/2020).

O embargante entende pela ocorrência de erro de premissa fática, no caso, argumentando que o parecer técnico colacionado aos autos é prova suficiente para a concessão da segurança.

A lógica do julgado é de que os pareceres de professores da área juntados pelo impetrante possuem caráter unilateral, sendo necessária a devida instrução do processo, com a produção de outras provas, como perícia técnica, o que não comporta o rito da ação mandamental, que não se presta ao fim instrutório próprio do procedimento comum, mas enseja comprovação, de plano, do direito líquido e certo do impetrante por meio de prova pré-constituída.

Não há se falar em ocorrência do vício apontado pelo embargante, pois a premissa fática equivocada que enseja a oposição de embargos de declaração para a correção de erro de material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, o que não é o caso dos autos em que se conclui pela necessidade de dilação probatória para verificar a possibilidade de afastar a tese vinculante do Tema 485 do STF, porquanto insuficiente a prova unilateralmente constituída.

Dos argumentos do embargante ressalta o mero inconformismo com o resultado do julgado. A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 16.10.2024. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/32. NEGATIVA DE QUALIDADE DE DEPENDENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO TCE. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 343 DO STF. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 313 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.

2. Não se aplica, à hipótese, o decidido na ADI 6906, tendo em vista que a prescrição foi resolvida pelo acórdão recorrido com base em norma infraconstitucional (Decreto 20 .910/32).

3
. A parte Embargante busca rediscutir questão referente à prescrição de fundo de direito, já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que é inviável.

4 . A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Recorrente.

5 . Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ARE: 1495525 RJ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)” (Grifo nosso)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO ANUENTE. VOTO VENCIDO QUE INTEGRA O JULGAMENTO E DELIMITOU OS FATOS DA CAUSA. ART . 941 § 3º, DO NCPC. INTERVENIENTE ANUENTE QUE RESPONDE, A PRINCÍPIO, NOS LIMITES DA GARANTIA POR ELE PRESTADA. ART. 1 .419 DO CC/2002. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR, CONTUDO, EVENTUAL DECISÃO PROFERIDA NO JUÍZO ARBITRAL A RESPEITO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO NCPC. ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PARA LIMITAR A RESPONSABILIDADE ATÉ FINAL DECISÃO DO JUÍZO ARBITRAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material
.
3 . Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4 . Dispositivo do acórdão recorrido alterado, de ofício, para limitar a responsabilidade do interveniente anuente (HEBERT), até final decisão do juízo arbitral onde discutidas as demais cláusulas dos contratos celebrados entre as partes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com observação.

(STJ - EDcl no REsp: 1964567 SP 2020/0329938-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (Grifo nosso)

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025